Tribunal: STF
Processo: HC 237141
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDA MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a ministra presidente indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 882.425/PB (e-doc. 3, p.83-86). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-multa, bem como a 1 ano e 6 meses de detenção e 20 dias-multa, pela prática, respectivamente, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, inc. V, ambos da Lei n° 11.343, de 2006 (tráfico de drogas interestadual), e 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), sendo fixado o regime fechado para início de cumprimento das penas. (e-doc. 3, p. 42-66). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento à apelação da defesa. (e-doc. 3, p. 67). Contra essa decisão, impetrou-se o citado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta atendidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Aponta a inidoneidade da fundamentação adotada para afastar o benefício, qual seja, a quantidade de entorpecentes e os indícios genéricos de que se dedica a atividades delitivas. Alega a ocorrência de bis in idem ante a consideração da quantidade e natureza de droga tanto na primeira quanto na terceira fases da dosimetria da pena. Faz referência ao Tema nº 712 do ementário da Repercussão Geral, desta Suprema Corte. Defende a possibilidade de superação do verbete nº 691 da Súmula do STF. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, seja cassada a sentença, aplicando-se a minorante do tráfico privilegiado ou que se determine ao Juízo de origem o refazimento da dosimetria da pena.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual a ministra presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Outrossim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a ministra presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, perfunctoriamente, que os pedidos formulados se confundiam com o mérito da impetração. Solicitou, em seguida, informações ao juízo de origem e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator